Tribunal: TJSP
Processo: 2013839-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária – decisão proferida na origem indeferindo pedido de concessão de tutela provisória de urgência – insurgência manifestada pelo autor objetivando a suspensão imediata de todos os descontos de empréstimo que estão sendo promovidos em seu benefício previdenciário– descabimento - ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC – descontos que estão

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária – decisão proferida na origem indeferindo pedido de concessão de tutela provisória de urgência – insurgência manifestada pelo autor objetivando a suspensão imediata de todos os descontos de empréstimo que estão sendo promovidos em seu benefício previdenciário– descabimento - ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC – descontos que estão sendo promovidos em observância ao limite legal de 30% - inexistência de elementos suficientes a demonstrar, neste momento processual e de forma indene de dúvidas, a verossimilhança das alegações - decisão mantida - recurso desprovido.